Tribunal: TJDFT
Processo: 0720263-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720263-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SINPREV - SINDICATO NACIONAL DOS PARTICIPANTES DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ACESSIBILIDADE DOS DADOS VIA ADMINISTRATIVA OU ELETRÔNICA. PUBLICIDADE. INCONGRUÊNCIA DE AFERIÇÃO DO PERÍODO DE MIGRAÇÃO E “SALDAMENTO”. INVIABILIDADE DA MEDIDA, EM CARÁTER GENÉRICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido do SINPREV em ação de exibição de documentos proposta contra a FUNCEF. 2. Fatos relevantes. O SINPREV requer a exibição de documentos contra a FUNCEF com o objetivo de esclarecer a legalidade dos equacionamentos financeiros impostos aos participantes e assistidos, incluindo o período de migração e “saldamento”. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos formais e materiais à pretendida exibição de documentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz da Lei Complementar no 109, de 29 de maio de 2001, que dispõe sobre o regime de previdência complementar operado por entidades fechadas. 5. De acordo com o Código de Processo Civil, o interesse processual engloba a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional (art. 17), e, com relação à ação de exibição de documentos, o pedido deve indicar com precisão os documentos pretendidos, demonstrando sua existência, a posse pela parte contrária e a finalidade da prova (arts. 396 a 398). 6. No caso concreto, a parte apelante não comprovou a existência de requerimento administrativo anterior à propositura da ação, nem a ocorrência de resistência, recusa ou demora injustificada da parte apelada à entrega de qualquer documento específico, muito menos que algum participante/assistido da categoria tenha solicitado administrativamente algum documento ou informação. 7. Lado outro, a parte apelada demonstrou que é possível acessar os dados ora postulados no site, a exemplo dos regulamentos dos Planos de Benefícios (aba “documentos”), os Relatórios de Atividade Anual (aba “Relatórios anuais”), “Prestação de Contas”, “Política de Investimento” e demais informações relevantes. 8. Nesse cenário processual não se visualiza amparo factual plausível para o acolhimento do pedido de exibição de documentos (aparente interesse de “auditoria genérica”), uma vez que os documentos estão acessíveis por outros meios (via administrativa ou eletrônica), sem negativa ou resistência da parte adversa, além da incongruência do pedido específico quanto ao período do processo de migração e “saldamento” (o Plano REB teria ocorrido no ano de 2002, sendo que o respectivo “saldamento” do plano original teria sido implementado em 2006, ao passo que a petição inicial delimita como marco temporal da pretensão o período compreendido entre os anos de 2010 e 2023). 9. Nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem, como regra geral, ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na ausência destes, sobre o valor atualizado da causa. O § 8o do mesmo artigo autoriza a fixação por equidade apenas de forma subsidiária, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, como no caso em exame (estimativa fixada proporcionalmente ao triplo do valor da causa). IV. DISPOSITIVO 10. Apelação desprovida. ________________________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 109/2001, arts. 21 ao 25, 41 e 42; Resolução CNPC no 32/2019; CPC, arts. 17, 85, §§ 2o e 8o, 396 a 398; 492, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1973526, Des. Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 26.3.2025; acórdão 1758946, Des. Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 6.10.2023, acórdão 1992715, Des. Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 12.5.2025. A parte recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos LIV, da CF, e 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais no triplo do valor da causa, sem justificar a complexidade extrema da lide, extrapola o limite da razoabilidade e do critério legal. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal (redução da verba honorária sucumbencial), seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo da 5o, incisos LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal”. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-V5R